Tribunal: STF
Processo: ARE 1319975
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. HOSPITAL BENEFICENTE DR. CÉSAR SANTOS. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LCM 203/2008 E PEDIDO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Recurso do réu não conhecido quanto à prescrição e à necessidade de comprovação do preenchimento das condições previstas na Lei Complementar Municipal nº 203/2008, ante a ausência de interesse recursal.
    2. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada, pois a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 205/2008 não é objeto da demanda.
    3. Prefacial de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa também afastada, uma vez que a sentença recorrida não declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 205/2008.
    4. Inaplicabilidade dos direitos arrolados diretamente pela Lei Orgânica Municipal. De acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 223, a normatização de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal é inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
    5. Em face do princípio da legalidade, é inviável a concessão de benefícios não previstos na Lei Complementar Municipal nº 205/2008 – Estatuto dos Servidores do Hospital Dr. César Santos.
    6. possibilidade de criação de estatuto próprio para os servidores do Hospital, em face da autonomia administrativa da autarquia.
    7. A ausência de previsão, no estatuto próprio dos servidores da autarquia, de vantagens como progressão de grau, avanço trienal, licença-prêmio e adicional de escolaridade não configura falta de regulamentação da matéria, sendo inaplicável a Lei Complementar Municipal nº 203/2008 mesmo a título subsidiário.
    AFASTARAM AS PRELIMINARES, CONHECERAM EM PARTE DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E, NO MÉRITO, DERAM-LHE PROVIMENTO, PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA, E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 20; 22; 39; e 97 da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente